Tribunal: TJSP
Processo: 1101760-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. UNIVERSIDADE. CURSO DE PSICOLOGIA. REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO. QUESTIONAMENTO SOBRE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. UNIVERSIDADE. CURSO DE PSICOLOGIA. REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO. QUESTIONAMENTO SOBRE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As universidades têm autonomia didático-científica e administrativa, com possibilidade de fixar os currículos de seus cursos e elaborar seu regimento interno (Lei n° 9.394/96). Tratando-se de critérios de avaliação de alunos, não há como o Poder Judiciário substituir os professores na atribuição de notas e conceitos, representando tal atitude nítida interferência na autonomia escolar. 2. Além disso, a análise do conjunto probatório permite alcançar o convencimento de que, diante do pedido de revisão dos relatórios e fichas de estágio supervisionado, à autora foi assegurada ampla defesa na esfera administrativa, não se vislumbrando qualquer irregularidade nos procedimentos que culminaram na rejeição do pleito de reconsideração. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.